Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-52.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REITEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZATÓRIA. SUB-ROGAÇÃO. CONFIGURADA. FRUIÇÃO DO BEM. COMPENSAÇÃO JÁ REALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL. IPTU. TLP. INADIMPLÊNCIA. CONFIRMADA. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ARRAS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sub-rogação ocorre com a alteração subjetiva da obrigação, com mudança do devedor ou do credor, como de fato ocorreu entre as partes, pois a obrigação de quitar o financiamento do imóvel assumido pelo autor, ora apelante, junto ao Banco, foi transferida inicialmente ao Terceiro e, posteriormente, à ré, ora apelada.
1.1. Desarrazoada a tese do autor, ora apelante, de que celebrou contratos distintos sem sub-rogação, em especial pela ausência de cobrança de valor equivalente ao ágio quando da celebração do contrato com a ré, ora apelada, que, em tese, seria um novo contrato de promessa de compra e venda, mas que deixou de fazê-lo, porquanto já o havia recebido na celebração do contrato com o Terceiro.
2. O contrato celebrado prevê expressamente que as parcelas do financiamento seriam pagas pela ré, ora apelante, da data da assinatura do contrato até a quitação integral do contrato ou transferência do financiamento, assim, evidente que pela fruição do bem, o autor, ora apelado, foi devidamente compensado.
3. O contrato também prevê as despesas a serem suportadas pela ré, ora apelada, inclusive a quitação das parcelas de IPTU vencidas durante o período em que esteve na posse do imóvel.
4. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso, o incontroverso descumprimento contratual pela parte ré, ora apelada, não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, nem viola os direitos de personalidade do autor, afastando a compensação por dano moral.
5. Em se tratando de um princípio de pagamento, as arras nada mais são do que a garantia preliminar da efetiva formação do negócio jurídico, devendo ser restituída. Inteligência do artigo 417 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.